Tribunal: TJMT
Processo: 1010390-57.2018.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010390-57.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALBINA PEREIRA DE PINHO SILVA - CPF: 345.441.271-49 (RECORRENTE), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS – PREVISÃO PARA DESCONTO QUANDO DO PAGAMENTO – ANTECIPAÇÃO DE DÉBITOS – ACRÉSCIMO DE ENCARGOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA E LIMITAÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA E REDUÇÃO PELA PROMOVIDA – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA MULTA OU MAJORAÇÃO – DESCONTOS ANTECIPADOS DE EMPRÉSTIMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO OBSERVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – MULTA POR DESCUMPRIMENTO EXCESSIVA – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – VALOR COMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor de serviço somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o, I e II do Código de Defesa do Consumidor)

Nesse caso, fica caracterizado a falha na prestação dos serviços do Banco, posto que, com a antecipação das parcelas do empréstimo, na conta da Autora, sem o crédito do seu salário, certamente a mesma vem passando por diversos transtornos.

Nos termos do art. 461, § 4o do CPC, pode o juiz reduzir a multa cominada quando esta se tornar excessiva, observando-se os princípios da razoabilidade e vedação do enriquecimento desmotivado.

Não se vislumbrando ilegalidade na aplicação da multa astreintes, bem como, mostrando-se o valor fixado ser razoável com o valor da obrigação principal, não há se falar em estabelecimento do valor original que é incompatível com os Juizados Especiais.

Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de recursoS inominadoS interpostos por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para fixar multa por descumprimento no valor de R$ 5.400,00, bem como condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão de falha na prestação do serviço consistente em cobranças indevidas de forma antecipada das parcelas dos empréstimos contratados, pois a previsão é de cobrança na data do crédito do salário, no entanto os descontos têm sido realizados antecipadamente causando transtornos ao consumidor, conforme trecho dispositivo que cito:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a pagar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da data da prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ).

MANTENHO A TUTELA DEFERIDA AO ID 16376364 e tendo em vista o descumprimento da TUTELA, fixo a multa por descumprimento no importe de R$ 5.400,00(cinco mil e quatrocentos reais).

Diante da petição juntada pelo Réu (id Num. 19014024) e a informação de descumprimento da Tutela pela parte Autora, DETERMINO que a parte Autora, compareça a Agência do banco Reclamado, munida da devida documentação atualizada na agência de formalização do contrato, para aditamento do contrato, apenas e tão somente, no que diz respeito aos descontos no dia que o salário da reclamante for efetivamente creditado em sua conta (Conta 106911-X, Agência 1180-0).

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovente opôs embargos declaratórios visando a modificar a sentença quanto ao valor da multa, pois alegou que a multa por descumprimento atingiu R$ 42.600,00, porém os aclaratórios foram rejeitados, conforme fundamento e dispositivo que cito:

Portanto, apenas para esclarecimento, ressalto que não procede a queixa articulada nos embargos. A sentença enfrentou a multa por descumprimento da ordem judicial objetivamente, veja:

“MANTENHO A TUTELA DEFERIDA AO ID 16376364 e tendo em vista o descumprimento da TUTELA, fixo a multa por descumprimento no importe de R$ 5.400,00(cinco mil e quatrocentos reais)”.

Em que pese a decisão de ID 16941721 ter estabelecido com multa diária o valor de R$ 200,00 pelo descumprimento da ordem judicial e devido a morosidade de cumprimento ter extrapolado em muito o valor definido na sentença, não se pode perder de vista a real função da multa
astreintes
, que é de coagir a parte ao cumprimento, e não de enriquecimento ilícito.

O valor de R$ 42.600,00 (quarenta e dois mil) sugerido pela parte autora supera em muito a pretensão principal, desvirtuado o verdadeiro sentido da multa e se transformando em enriquecimento ilícito, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico.

Sendo assim, desacolho os embargos, vez que não há omissão nem outro vicio que justifique o instrumento processual. Devendo a parte autora requerer, no momento oportuno, o cumprimento da sentença e a execução da multa definida na sentença.

Ex positis, admitidos os presentes e tempestivos embargos declaratórios, posto que preenchidos os demais pressupostos recursais. Todavia desacolho a pretensão neles deduzida para julgá-los improcedentes, por não haver nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material na sentença prolatada, razão pela qual a mantenho nos exatos moldes em que foi prolatada.

Intimem-se. Cumpra-se.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença posto que a multa de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) é incapaz de compelir o banco promovido ao cumprimento do aludido valor, mesmo porque apesar de ciente da multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), escolheu não cumprir determinação judicial.

Alegou que não há motivos para reduzir a multa por descumprimento, que atingiu R$ 98.000,00 ante os 490 dias de descumprimento, tendo sido reduzida para somente R$ 5.400,00.

Requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença para ser declarada exigível a multa em sua totalidade, ou mesmo em valor adequado, majorando-se a multa declarada exigível em primeiro grau.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença posto que não praticou qualquer ato ilícito. Alegou ausência de ato ilícito, ausência de nexo causal, bem como sustentou a ocorrência de banalização do dano moral que, no caso, inexiste.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de obrigação de fazer e indenização por dano moral, uma vez que o consumidor alega que possui 15 (quinze) empréstimos com o banco requerido, na espécie “crédito salário”, cuja contratação prevê a cobrança das parcelas no dia do crédito do salário em sua conta corrente, entretanto, os descontos acontecem sempre antes do efetivo recebimento do salário, o que lhe vem causado transtornos ante a cobrança de juros, multas, IOF e outros encargos.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos, conforme íntegra da sentença:

Cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que está perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 2.o e 3.o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Incumbe ao reclamado provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedor, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

Afirma a parte reclamante que efetuou 15 (quinze) empréstimos com o banco requerido, na espécie “crédito salário”, cuja contratação prevê a cobrança das parcelas no dia do crédito do salário em sua conta corrente, porém o Banco começou a efetuar os descontos de forma antecipada, ou seja, antes do recebimento dos seus proventos, o que passou a deixá-la em uma situação financeira comprometedora.

Pois bem. Incontroverso a relação bancária entre as partes. A parte reclamante recebe seu salário em conta corrente junto ao banco reclamado. A qual firmou com o mesmo, empréstimo denominado “crédito salário”, pactuando o débito em conta corrente. Até aqui inexiste ilegalidade dos atos do banco reclamado.

Ocorre que, como o nome do empréstimo já diz, o desconto deverá ser efetuado no dia do crédito do salário, desta forma, o que se constata nos extratos em anexo é que o Banco reclamado, vem descontando as parcelas mensalmente da conta da Autora, antes do recebimento de seus proventos.

Nesse caso, fica caracterizado a falha na prestação dos serviços do Banco, posto que, com a antecipação das parcelas do empréstimo, na conta da Autora, sem o crédito do seu salário, certamente a mesma vem passando por diversos transtornos.

Nesse sentido,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO –
DESCONTO REALIZADO ANTERIORMENTE À DATA CONVENCIONADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor de serviço somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o, I e II do Código de Defesa do Consumidor).Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. A fixação do quantum arbitrado a título de danos morais deve levar em consideração os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a culpa do ofensor, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes. (N.U 0000760-87.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 30/04/2019) Grifei

No que pertine aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão da antecipação da cobrança de empréstimo em sua conta corrente efetivada pelo reclamado, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC.
A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança.
2. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível No 70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei)

No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a pagar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da data da prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ).

MANTENHO A TUTELA DEFERIDA AO ID 16376364 e tendo em vista o descumprimento da TUTELA, fixo a multa por descumprimento no importe de R$ 5.400,00(cinco mil e quatrocentos reais).

Conforme exposto no relatório, ambas as partes recorreram, a parte promovente visando a improcedência da pretensão por ausência de ato ilícito ou a redução da indenização e a parte promovente visando o restabelecimento da multa ao seu valor original de R$ 98.000,00.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que ambos os recursos devem ser desprovidos, uma vez que a sentença proferida e a decisão que julgou os embargos declaratórios estão devidamente fundamentadas.

No que se refere ao recurso da parte promovente, tem-se que o mesmo é genérico, uma vez que sequer impugna especificamente os fundamentos da sentença, se limitando a alegar genericamente que não praticou qualquer ato ilícito.

Com efeito, havendo comprovação da antecipação dos descontos, em descumprimento ao pactuado, não sendo solucionado nem mesmo após reclamação administrativa, resta comprovada a falha na prestação do serviço, estando o valor da indenização fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade de razoabilidade.

No que se refere ao pleito de multa no valor de R$ 98.000, tenho que não assiste razão à parte promovente, uma vez que não se mostra compatível. É preciso que a multa seja fixada de modo a
evitar
o enriquecimento sem causa da parte a quem converterá o benefício econômico e evitar o desvirtuamento do instituto.

Assim, mostra-se razoável a redução do valor, diante das peculiaridades do caso concreto. Isto porque nos termos do art. 461, § 4o do CPC, pode o juiz reduzir a multa cominada quando esta se tornar excessiva, observando-se os princípios da razoabilidade e vedação do enriquecimento desmotivado.

Em assim sendo, sendo observado pelo juiz singular o parâmetro da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento desmotivado, não há que se falar em majoração, devendo a sentença de primeiro grau e a sentença de embargos de declaração serem mantidas incólumes, sobretudo porque o valor da multa supera o valor da obrigação principal.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020